Tribunal: TJES
Processo: 0004702-93.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004702-93.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: S. R. D. M. e outros

APELADO: GILSARA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSE DE HERDEIROS. PRINCÍPIO DA SAISINE. ESBULHO CONFIGURADO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por herdeiros, representados por sua genitora, contra sentença que extinguiu ação de reintegração de posse, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ao fundamento de que a questão já estaria sendo discutida em ação conexa com pedido reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu o processo por ausência de interesse processual, sem prévia oitiva das partes, configura decisão surpresa e, portanto, nulidade processual; (ii) estabelecer se os autores, na condição de herdeiros, fazem jus à reintegração de posse do imóvel diante da alegação de esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado viola os arts. 9º e 10 do CPC ao extinguir o processo com fundamento não previamente submetido ao contraditório, caracterizando decisão surpresa e afronta aos princípios do contraditório e da cooperação.

A ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre a suposta falta de interesse processual impede o exercício efetivo do direito de influência na decisão judicial.

Anulada a sentença, o Tribunal aplica a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, CPC), pois o processo está devidamente instruído.

Os herdeiros sucedem automaticamente o falecido na posse do bem, nos termos do princípio da saisine (art. 1.784 do CC), somando sua posse à do de cujus.

A posse anterior dos autores resta comprovada pelo exercício fático da moradia no imóvel antes do falecimento do genitor.

O esbulho se configura pela troca de fechaduras e impedimento de acesso ao imóvel, conforme prova documental, caracterizando perda da posse.

O afastamento temporário por motivo de luto não configura abandono da posse, especialmente quando mantidos bens no local.

A proteção possessória independe da discussão sobre propriedade ou acessão, que deve ser tratada em ação própria de natureza petitória.

Estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, impondo-se a reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Viola o contraditório a decisão que extingue o processo com fundamento não previamente submetido às partes, configurando decisão surpresa.

A posse do falecido transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, legitimando-os à proteção possessória.

O afastamento temporário do imóvel por motivo justificável não caracteriza abandono da posse.

Configura esbulho o impedimento de acesso ao imóvel mediante troca de fechaduras, autorizando a reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e LV; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, 561, 1.013, §3º, I, e 98, §3º; CC, arts. 1.248, V, e 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 0015514-64.2013.8.13.0142, Rel. Des. João Cancio, j. 26.04.2022; TJ-MG, AC nº 5030221-34.2021.8.13.0024, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 27.07.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1095872-89.2018.8.26.0100, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 10.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004702-93.2019.8.08.0011

APELANTES: BERNARDO RIBEIRO DE MATOS
e
SOPHIA RIBEIRO DE MATOS

APELADA: GILSARA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Bernardo Ribeiro de Matos e Sophia Ribeiro de Matos, representados pela genitora, Ivane Jorge da Costa Ribeiro em razão da Sentença de fls. 119/120v, em que o MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim extinguiu a
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de Gilsara dos Santos, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil - CPC, dada a falta de interesse processual dos Autores.

Para tanto, o Julgador primevo aduziu que a questão possessória já estava sendo discutida na ação de interdito proibitório conexa (nº 0005937-32.2018.8.08.0011), na qual a mãe dos Autores, como Requerida, apresentou pedido reconvencional de reintegração de posse, o que tornaria esta nova ação desnecessária.

Ab initio
, cumpre analisar a preliminar suscitada pela Procuradora de Justiça às fls. 157/161v, atinente à
nulidade da sentença, pois “tendo o magistrado entendido pela ausência de interesse processual e inadequação da via eleita, sem possibilitar que as partes se manifestassem e sem que houvesse qualquer requerimento nesse sentido, revela-se patente a prolação de decisão surpresa a violar as normas processuais vigentes”.

Acerca da vedação à decisão surpresa, dispõem os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil - CPC,
in verbis
:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Sobre o tema em discussão, leciona José Miguel Garcia Medina:

“[...] às partes deve ser reconhecido o direito de participar ativamente no procedimento de tomada da decisão judicial. Tal participação consiste em poder influir decisivamente nos destinos do processo (cf. o que se disse no comentário ao art. 5.º do CPC/2015, a respeito da teoria das relações de status, e doutrina ali citada). A manifestação mais rudimentar do princípio do contraditório dá-se através do binômio ‘informação + reação’. Esse princípio é também decorrente do princípio constitucional da isonomia (art. 5.º, caput e II da CF/1988; art. 7.º do CPC/2015), já que, se o juiz decidir apenas com base no que uma das partes tiver argumentado, dará a elas tratamento desigual. [...]
De modo nenhum pode-se admitir sejam as partes, ou uma delas, surpreendidas por decisão que se apoie, em ponto decisivo, numa visão jurídica de que não se tenham apercebido, ou considerada sem maior significado: o Tribunal deve dar conhecimento de qual direção o direito subjetivo corre perigo. Permitir-se-á apenas o aproveitamento, na sentença, dos fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição.
Dentro da mesma orientação,
a liberdade concedida ao julgador de escolher a norma a aplicar, independentemente de sua invocação pela parte interessada, consubstanciada no brocardo
iura novit curia
, não dispensa a prévia ouvida das partes sobre os novos rumos a serem imprimidos à solução do litígio, em homenagem ao princípio do contraditório
. [...]. Vê-se que,
como uma das consequências do princípio, o órgão jurisdicional não pode proferir decisão com surpresa para as partes
.
Reconhece-se que, mesmo em se tratando de temas a respeito dos quais deva o juiz manifestar-se ex officio, deve o órgão jurisdicional, atento ao princípio do contraditório, ouvir a parte interessada, evitando-se, com isso, a prolação de ‘decisão surpresa’ para a parte, o que não se coadunaria com o princípio do contraditório
.” (
Sem grifos no original – In
Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Logo, o Julgador, salvo nas hipóteses nas quais o contraditório é diferido (parágrafo único do art. 9º do CPC), não pode decidir acerca de fundamento sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar.

Tem-se, pois, que razão assiste à Procuradora, na medida em que os Autores, ora Apelantes, não foram intimados, em momento algum do andamento processual, para se manifestarem acerca da falta de interesse processual e inadequação da via eleita, não tendo a oportunidade de argumentar especificamente sobre a tese de que a reconvenção, apresentada pela genitora em processo conexo, tornaria a presente demanda desprovida de interesse para os filhos, o que fere os princípios da vedação à decisão surpresa e da cooperação.

Dessa forma,
acolho a preliminar

suscitada
para anular a sentença.

Anulada a sentença, o processo estaria, em tese, sujeito ao retorno à origem. Contudo, a causa encontra-se devidamente instruída e pronta para julgamento, com a realização de audiência de justificação e produção de provas documentais, o que permite a este Tribunal de Justiça julgar o mérito desde logo, com base na teoria da causa madura, inserta no art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Na petição inicial, os ora Apelantes narraram que são herdeiros de Romulo dos Santos de Matos, genitor já falecido e que, em união estável com a genitora Ivane, construiu uma residência no segundo pavimento do imóvel pertencente à avó paterna, ora Apelada. Após o falecimento de Romulo em 22/07/2017, a família se ausentou temporariamente do imóvel por abalo emocional, mas foi impedida de retornar, em 03/02/2018, pois a Requerida trocou as fechaduras, praticando esbulho possessório.

Ante o permissivo legal reproduzido, passo a apreciar o Apelo, cuja controvérsia reside em definir se os Apelantes, na condição de herdeiros, detêm o direito de serem reintegrados na posse do imóvel construído no segundo pavimento da residência da Apelada.

Acerca do tema, dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil – CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sobre a descrição dos requisitos para proteção possessória, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“[...] a posse é simples aparência fática do domínio. Nada mais é do que uma
situação de fato
, que coloca determinada coisa sob a disponibilidade econômica do possuidor. Para gozar, portanto, da proteção dos interditos, o possuidor não tem de exibir título algum,
e sim de provar que está de fato, na posição que corresponde ao exercício prático do domínio
(Código Civil, art. 485). Em se tratando de ação real, a possessória só é cabível quando o autor descreve convenientemente a área do imóvel sob sua posse, pois do contrário a sentença que eventualmente acolhesse seu pedido não teria como ser executada”
.

No caso dos autos, a posse anterior dos Apelantes é incontroversa, na medida em que residiam no imóvel com os genitores até o falecimento do pai, valendo ressaltar que, por força do princípio da
saisine
(art. 1.784 do Código Civil - CC), a posse que era exercida por este lhes foi transmitida imediatamente com a sua morte, de modo que a posse dos herdeiros, portanto, se soma à do falecido, sendo eles os legítimos continuadores.

O esbulho também está claramente caracterizado, na medida em que, de acordo com o Boletim Unificado – BU de fl. 18, ao tentarem retornar à residência após um breve período de 6 (seis) meses em que se afastaram devido ao falecimento de Romulo, os Apelantes e sua genitora foram impedidos pela Apelada, que havia trocado as fechaduras.

O afastamento temporário da família em razão do luto e do abalo psicológico pela morte do pai, não configura abandono do imóvel, mas sim uma interrupção justificada do uso direto, sem que houvesse a intenção de renunciar à posse, o que se verifica, em especial, pelo fato de seus pertences e utensílios domésticos terem permanecido no imóvel.

Ademais, a vulnerabilidade dos Apelantes, crianças que perderam o pai e foram privadas de seu lar, reforça a necessidade de proteção possessória imediata, em atenção ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

Impõe-se reconhecer, portanto, que os Apelantes preencheram os requisitos previstos no art. 561 do CPC, na medida em que a posse anterior foi demonstrada pela sucessão, o esbulho restou configurado pelo impedimento de acesso físico ao imóvel e pela resistência injustificada da Apelada após ser notificada extrajudicialmente e a perda da posse é fato incontroverso que, inclusive, é objeto de discussão nos autos do interdito proibitório já mencionado.

Corrobora o posicionamento, jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. CARÊNCIA DE AÇÃO . POSSE ANTERIOR. PRINCÍPIO DA SAISINE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. IRRELEVANCIA PARA A SOLUÇÃO DA LIDE . CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA IMÓVEL INDIVISO. ESBULHO DEMONSTRADO .

I - Qualquer dos herdeiros possui legitimidade para mover ação que objetive a proteção possessória de imóvel indiviso, haja vista que os bens se transmitem com o óbito. II -
Pelo instituto da "saisine" (art. 1.784 CC), são transmitidas aos sucessores do possuidor falecido não só a propriedade, mas também a posse dos bens por ele deixados, não havendo que se falar em carência de ação
. II - Impõe-se ao magistrado, na condução do processo, observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, constitucionalmente assegurados no art. 5º, LV, da CR/88, sob pena de nulidade. Contudo, estes devem ser sopesados frente ao também constitucional direito à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII), cabendo-lhe, portanto, a função de indeferir ou dispensar a realização de provas desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa . III- Se as alegações restringem-se a uma simples técnica de persuasão, não configurando vedada inovação ou supressão de instância e, portanto, violação ao devido processo legal, deve ser rejeitada a preliminar. IV-Até que seja realizada a partilha do imóvel, a posse exclusiva sobre determinada parte do bem se torna impossível, na medida em que não estão delimitadas as áreas pertencentes a cada herdeiro. (TJ-MG - Apelação Cível: 00155146420138130142 Carmo do Cajuru, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. EFEITOS . PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DO LAR DO AUTOR. MEDIDA PROTETIVA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE EM DESFAVOR DE QUEM A MEDIDA FOI IMPOSTA . ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. MELHOR POSSE. PRINCÍPIO DA SAISINE.
- Nos termos do art . 561 do CPC, compete ao proponente da ação de reintegração de posse provar sua posse sobre o imóvel, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse -
Os arts. 1.784 e 1791, do Código Civil, prescrevem que, aberta a sucessão, a posse e propriedade dos bens da herança se transfere automaticamente aos herdeiros, como possuidores indiretos, até que seja realizada a partilha (princípio da saisine)
- Os efeitos da revelia fazem com que os fatos contidos na exordial se presumam verdadeiros - A ausência de provas capazes de infirmar as alegações iniciais torna inverossímil a posse justa da parte ré - Aquele que detém a coisa a título precário, torna-se esbulhador a partir do momento em que se recusa ao cumprimento da obrigação de restituir - Resta caracterizado o esbulho quando a origem do exercício possessório deriva de atos de mera tolerância e o possuidor direto, notificado, permanece sob a posse do bem - Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC através das provas produzidas nos autos, deve ser concedia a proteção possessória . (TJ-MG - AC: 50302213420218130024, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/07/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FALECIMENTO DO POSSUIDOR – PRINCÍPIO DA 'SAISINE' – ESBULHO OCORRIDO – ALUGUÉIS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO.

– Falecimento do possuidor – Transmissão imediata da posse aos sucessores – Ocorrência – Princípio da "saisine" – Esbulho praticado por terceiro – Ajuizamento de reintegração de posse – Cabimento - Aluguéis devidos que deverão ser apurados em liquidação de sentença, ante a ausência de parâmetros objetivos: –
Por força do princípio da "saisine", a posse dos bens do "de cujus" se transmite aos seus herdeiros no momento do falecimento, cabendo, desde então, o manejo de ação de reintegração de posse para a defesa contra esbulho praticado por terceiro
, devendo os aluguéis devidos desde o escoamento do prazo previsto na notificação serem apurados em liquidação de sentença, em razão da ausência de dados objetivos para a estipulação dos valores. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO EM PARTE . (TJ-SP - Apelação Cível: 1095872-89.2018.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/05/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2023)
Sem grifos no original

Destarte, cumpre mencionar que a discussão sobre a propriedade da construção (acessão) — se foi custeada pelo falecido pai ou pela Apelada — e eventual direito à indenização é matéria de natureza petitória, que extrapola os limites estritos da ação possessória.

Frise-se que o que se protege em ações possessórias é o fato da posse, que era legitimamente exercida pelos Apelantes e foi injustamente subtraída, sendo irrelevante a controvérsia dominial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar procedente o pedido autoral a fim de determinar a reintegração dos Apelantes na posse do imóvel litigioso.

Via de consequência, inverto os ônus da sucumbência com a condenação da Autora em custas e honorários na forma fixada na sentença, sem, contudo, isentá-la do pagamento, havendo apenas que suspender a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Voto com o relator